Tribunal: TJBA
Processo: 8013089-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013089-31.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JOSE ALVES PINTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDREA MASCARENHAS PEDREIRA MARTINS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. RESTITUIÇÃO DE VALOR LEVANTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente impugnação apresentada por instituição financeira para declarar a inexigibilidade das astreintes, em razão da ausência de intimação pessoal do devedor, determinar a restituição do valor de R$ 14.320,72 levantado pela exequente e extinguir a obrigação de fazer.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se, para a exigibilidade da multa cominatória imposta em obrigação de fazer, basta a intimação do advogado da parte devedora; (ii) saber se a Súmula 410, do STJ foi superada pelo CPC; e (iii) saber se, afastada a exigibilidade das astreintes, é cabível a restituição do valor já levantado pela exequente.

III. Razões de decidir
3. A multa cominatória tem natureza predominantemente coercitiva e exige ciência inequívoca da parte obrigada acerca da ordem judicial e das consequências do descumprimento.
4. A intimação realizada apenas na pessoa do advogado não supre, nesse contexto, a necessidade de intimação pessoal do devedor para fins de exigibilidade das astreintes em obrigação de fazer ou não fazer.
5. A orientação da Súmula 410, do STJ permanece aplicável, não havendo, no caso, fundamento idôneo para reconhecer sua superação pelo CPC.
6. O art. 513, § 2º, I, do CPC disciplina a intimação para cumprimento de sentença, mas não afasta a exigência de intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa coercitiva.
7. Ausente a intimação pessoal da instituição financeira, correta a declaração de inexigibilidade das astreintes, sob pena de converter a multa em sanção automática dissociada de sua finalidade instrumental.
8. Reconhecida a inexigibilidade da multa, a restituição do valor levantado constitui consequência lógica e necessária, a fim de impedir manutenção de vantagem patrimonial sem causa jurídica válida.
9. Não se verifica elemento apto a justificar a reforma da decisão agravada, que observou a orientação jurisprudencial aplicável e adotou providência compatível com o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese
10. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "1. A exigibilidade de astreintes em obrigação de fazer ou não fazer exige intimação pessoal do devedor, não sendo suficiente, para esse fim, a intimação realizada apenas na pessoa do advogado. 2. Reconhecida a inexigibilidade da multa cominatória, a restituição do valor levantado pela exequente constitui consequência patrimonial necessária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 2º, I; 924, II; 995, parágrafo único; 1.019, I; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.942.092/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 30.08.2021; STJ, EREsp nº 1.360.577/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.12.2018, DJe 07.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8013089-31.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIA JOSE ALVES PINTO DOS SANTOS
e como agravado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator